Tribunal: TJES
Processo: 0016015-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016015-08.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KEULIRLE CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016015-08.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KEULIRLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal

2. A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes STJ.

3. Caso em que as munições foram apreendidas em contexto de tráfico de drogas, tendo o apelado, inclusive, sido condenado nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de modo que, tais elementos circunstanciais, demonstram, efetivamente, a lesividade da conduta, impendido o reconhecimento do princípio da insignificância à espécie, sendo de rigor, portanto, a condenação pela prática do delito descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

4.
Recurso

conhecido e, no mérito,
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016015-08.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KEULIRLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Id. 6305892, pp. 215/220), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o acusado
KEULIRLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
fora absolvido quanto à prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, e condenado como incurso nas sanções do tipo penal inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, tendo a reprimenda privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito.

Emerge da Denúncia (Id. 6305892, pp. 03/04) que, no dia 10 de dezembro de 2021, às 19h52m, na 13ª Cia Independente, localizada na Av. Equador, Residencial Jabaeté, Vila Velha/ES, o denunciado trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei. Além disso, no interior de sua residência, o denunciado possuía munições para arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai que o denunciado compareceu na sede da 13ª Cia Independente para narrar que seria o proprietário dos entorpecentes apreendidos em poder do nacional Sandro Faria dos Santos (BU n° 46464112), na manhã daquele dia, eis que trafica drogas na localidade conhecida como “Boca da Carroça”. Na oportunidade, foi constatado que o denunciado trazia consigo 13 (treze) buchas de maconha. Além disso, o denunciado declarou para os policiais que possuía em sua residência 11 (onze) munições de calibre .380, que foram apreendidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
assevera que o contexto da apreensão das munições denota a alta reprovabilidade da conduta, visto que também fora imputada ao apelado a conduta de tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Ora, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
“os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição” (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

À luz de tal contexto, insta salientar que, a teor do entendimento esposado pelo c. STJ, “
A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Diante disso, sobre o não reconhecimento do princípio da insignificância quando as munições, ainda que em ínfima quantidade, são apreendidas no contexto de tráfico de drogas, confira-se outros julgados do c. Tribunal da Cidadania:

“
Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição (1 cartucho CBC calibre .38), de flagrante de tráfico com a apreensão de quantidade de drogas , evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A jurisprudência desta Corte registra que "a posse ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado" (AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/8/2019). (AgRg no HC n. 766.464/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“
Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. In casu, a despeito de ter sido encontradas 4 munições de calibre .32, desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, no mesmo contexto da posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.” (AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

“
Conforme o entendimento firmado por esta Corte, é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão. No caso concreto, o Juízo singular entendeu não ser devida a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que as munições foram apreendidas em contexto de tráfico de drogas, o que evidencia a periculosidade social da ação e afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie.” (AgRg no HC n. 762.077/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

No caso vertente, a
materialidade delitiva
restou demonstrada por meio do Auto de Apreensão (Id. 6305892, pp. 37/39), que informa a apreensão de 11 (onze) munições, e o Laudo de Exame de Material (Id. 6305892, pp. 141/143), de cujo teor se infere que, durante os exames realizados na Seção de Balística, o resultado do teste de eficiência da munição foi POSITIVO para 02 (dois) cartuchos e NEGATIVO para 09 (nove) cartuchos.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, em sede judicial, o denunciado confessou a prática delitiva.

Registre-se, ainda, que as munições foram apreendidas em contexto de tráfico de drogas, tendo o apelado, inclusive, sido condenado nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de modo que, tais elementos circunstanciais, demonstram efetivamente a lesividade da conduta, impendido o reconhecimento do princípio da insignificância à espécie.

Sendo assim, entendo que assiste razão ao Ministério Público, razão pela qual
REFORMO
a Sentença, a fim de
condenar
o apelado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Passando à
dosimetria
, registro que a pena do crime do
art. 1
2
, do Estatuto do Desarmamento
é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Na
1
a
fase
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
não excede o tipo penal. Os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são neutros e inerentes ao crime.
Os
antecedentes
são
imaculados.
Não há elementos que demonstrem
conduta social
inadequada perante a sociedade e a família, diverso do ínsito ao tipo penal, tampouco foi questionada na instrução. Quanto à
personalidade
, entendo que não cabe ao julgador a atribuição de valorar a
psiqué
de um jurisdicionado, vez que o magistrado não conta com o saber das ciências mentais para desvalorar a índole de alguém. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em um nefasto
direito penal do autor,
ao punir um indivíduo por quem ele é, e não pela exteriorização de uma conduta delituosa. O
comportamento da vítima
é irrelevante, no caso.

Considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias e multa.

Na
2
a
fase
, incide a atenuante da confissão espontânea, no entanto, considerando que a pena já está no mínimo legal, deixo de considerá-la, em atenção à Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na
3
a
fase
, inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual fixo a pena DEFINITIVA quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, em
0
1
(
UM
)
ANO
DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa e 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato,
devidamente atualizado
.

Reconhecido o concurso material, procedo ao somatório das penas, nos termos do art. 69, do Código Penal,
totalizando
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
01 (um) ano de detenção e
2
6
0 (duzentos e
sessenta
) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO

para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,

substituo a pena privativa de liberdade
por
duas restritivas de direito, consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.